Tribunal: STF
Processo: Rcl 50525
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Condomínio do Edifício Dom Fernando contra decisão Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Região Sul do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 0003652-80.2011.8.08.0021, mediante a qual teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    O reclamante narra que, por meio de sentença, foi homologado acordo para que André Luiz Cruz Nogueira e Renata Peixoto Silva Nogueira (ora partes beneficiárias) quitassem os valores devidos a título de despesas condominiais, no montante de R$ 40.082,32 (quarenta mil e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos). 



    Relata que, ante o não cumprimento do acordo homologado e a inexistência dos bens dos devedores, o Juízo de origem atendeu o seu requerimento de expedição de certidão de crédito.



    Condomínio do Edifício Dom Fernando afirma que, tendo em vista notícia de precatórios a serem pagos em favor das partes beneficiárias, requereu o desarquivamento do Processo nº 0003652-80.2011.8.08.0021 e o bloqueio do valor devido, oportunidade em que o juízo monocrático decretou a prescrição quinquenal da pretensão executória.



    Informa que, após o não conhecimento do recurso inominado, foi negado provimento ao agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundamentada no Tema 800 da repercussão geral.



    O condomínio reclamante aduz a usurpação de competência da Suprema Corte pela autoridade reclamada ao deixar de encaminhar o agravo em recurso extraordinário interposto no processo em referência nesta reclamatória, em desrespeito ao disposto no art. 1.042, § 3º, do CPC.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “suspender imediatamente o tramite do AGRext no RI nº: 0003652-80.2011.8.08.0021 na Quarta Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais da Região Sul, do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo”. No mérito, pugna pela anulação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento no Tema 800 da repercussão geral, cuja tese possui a seguinte redação: 



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC, o qual foi recebido pela instância a quo como agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC (e-Doc 7, p. 95), tendo a autoridade reclamada negado provimento ao recurso.



    O reclamante sustenta a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal por ter não ter a autoridade reclamada determinado a remessa do agravo a esta Corte em ofensa ao art. 1.042, 4º, do CPC, no qual é previsto que, “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.” 



    Ocorre que, conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:



    “Art. 1.030. […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 970233 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2017 )



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente